Tribunal: STF
Processo: ACO 3330
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação cível originária com pedido de liminar proposta pelo Distrito Federal contra a União com a finalidade de eliminar a exigência de comprovação de cumprimento de regras da Lei 6.454/1977 como requisito para a celebração de convênios e contratos para o recebimento de recursos de transferências voluntárias.



    O autor narra que



    “[...] existem no Distrito Federal alguns poucos bens públicos com atribuição de nomes de pessoas físicas vivas. A título exemplificativo, registre-se que o recente Decreto Distrital nº 39.739, editado pelo Chefe do Poder Executivo local em 28 de março de 2019, em seu artigo 1º, dispõe sobre a administração do Autódromo Internacional Nelson Piquet e do Estádio Valmir Campelo Bezerra, praça esportiva onde foi realizada, recentemente, a Copa do Mundo Sub-20 da FIFA.



    A existência de tais homenagens, é certo, tem-se tornado fato impeditivo para que a Administração Pública do Distrito Federal efetive acordos para o recebimento de recursos de transferências voluntárias da União (enquanto perdurar o enquadramento na Lei nº 6.454, de 24 de outubro de 1977), devido à restrição em emitir a declaração requisitada no artigo 22, inciso XXIII, da Portaria Interministerial nº 424/16.



    No fito de corroborar o requisito do perigo de dano, é bem de ver que os representantes da Caixa Econômica Federal, agente financeiro dos repasses da União, passaram a exigir a comprovação referida na malsinada Portaria a fim de providenciar a transferência de R$ 477.500,00 (quatrocentos e setenta e sete mil e quinhentos reais) destinados à Secretaria de Turismo do DF a partir de emendas parlamentares oriundas do Orçamento Geral da União para o exercício de 2019. (doc. 02) 



    Com a exigência, a Caixa Econômica Federal fez chegar ao titular da Secretaria de Economia o modelo de declaração a ser assinada para fins de liberação de recursos, na qual se veicula o seguinte texto:



    ‘Declaro que o (citar o Estado/DF/Município/Secretaria de Estado/Fundo) não incorre, por qualquer dos seus órgãos, nas vedações acerca de denominação de logradouros, obras serviços e monumentos públicos os qos [sic] quais a Lei nº. 6.454/77 dispõe. (Portaria nº. 558/19)’ (doc. 03)” (pág. 10 da petição inicial).



    Aduz, mais, que



    “[a] Portaria Interministerial nº 558/19 [...] deu nova redação a vários dispositivos da anterior Portaria nº 424, de 30 de dezembro de 2016. (doc. 01).



    Tais normas administrativas inferiores, é bem de anotar, visam a estabelecer procedimentos para a execução do teor do Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, o qual dispõe sobre as normas relativas às transferências de recursos da União a estados e municípios mediante convênios e contratos de repasse.



    Ocorre que, ao editar os requisitos e proibições para a confecção dos referidos convênios e contratos, as dignas autoridades integrantes da estrutura de governo ré acabam por instituir exigência abusiva, flagrantemente desprovida de legalidade e razoabilidade.



    Com efeito, ao conferir nova redação ao artigo 9º da norma anterior, a Portaria Interministerial nº 558/2019 estabeleceu a exigência indevida, a saber:



    ‘Art. 9º É vedada a celebração de:



    (....)



    IX - instrumentos com entes da federação ou com entidades da Administração Pública indireta de qualquer esfera federativa, em que o ente ou a entidade, por qualquer de seus órgãos, tenha atribuído nome de pessoa viva ou que tenha se notabilizado pela defesa ou exploração de mão de obra escrava, em qualquer modalidade, a bem público, de qualquer natureza, bem como que tenham inscrição de nomes de autoridades ou administradores em placas indicadoras de obras ou em veículo de propriedade ou a serviço da Administração Pública respectiva, em atenção ao disposto na Lei nº 6.454, de 24 de outubro de 1977.’



    Mais adiante, na nova redação do artigo 22, inciso XXIII, o ato ora alvejado passou a estabelecer:



    ‘Art. 22. São condições para a celebração de instrumentos, a serem cumpridas pelo convenente, conforme previsto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e nas demais normas aplicáveis:



    (....)



    XXIII - apresentação de declaração expressa em que o ente federativo ou a entidade da Administração Pública indireta convenente atesta que não incorre, por qualquer dos seus órgãos, nas vedações estabelecidas pela Lei nº 6.454, de 1977’.



    Em síntese, portanto, a Portaria Interministerial nº 558/2019 erigiu à condição de requisito essencial para a efetivação de convênios ou contratos a inexistência de bem público batizado com nome de pessoas vidas no âmbito do ente federativo destinatário dos repasses.



    A medida administrativa, por sua vez, fundou-se em dispositivo da Lei nº 6.454, que, conquanto editada em 1977, jamais foi suscitada para fins de repasse de verbas da União para as demais unidades administrativas” (págs. 2-4 da petição inicial – grifos no original).



    Sustenta, ainda, que



    “[...] as normas proibitivas apontadas buscam um suposto fundamento da validade na [Lei 6.454/1977], editada sob os auspícios do regime militar, cujo texto é o seguinte:



    ‘Art. 1° É proibido, em todo o território nacional, atribuir nome de pessoa viva ou que tenha se notabilizado pela defesa ou exploração de mão de obra escrava, em qualquer modalidade, a bem público, de qualquer natureza, pertencente à União ou às pessoas jurídicas da administração indireta.



    Art. 2º É igualmente vedada a inscrição dos nomes de autoridades ou administradores em placas indicadores de obras ou em veículo de propriedade ou a serviço da Administração Pública direta ou indireta.



    Art. 3º As proibições constantes desta Lei são aplicáveis às entidades que, a qualquer título, recebam subvenção ou auxílio dos cofres públicos federais.



    Art. 4º A infração ao disposto nesta Lei acarretará aos responsáveis a perda do cargo ou função pública que exercerem, e, no caso do artigo 3º, a suspensão da subvenção ou auxílio.



    Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.’



    A par de jamais ter sido invocada para fins de assinatura de convênios e contratos de natureza financeira entre União e estados, impende registrar que a referida exigência legal se reveste de chapada inconstitucionalidade, não podendo servir de arrimo para a edição da norma administrativa inferior.



    É que, na espécie, há flagrante violação do princípio federativo, o qual foi eleito pela Constituição de 1988, já no seu artigo 1º, como norma estruturante do estado brasileiro, a impor autonomia administrativa e financeira para os entes periféricos.



    Desse modo, fora das hipóteses previstas na própria Carta política, nas quais se verifica competência da União para editar normas gerais de caráter nacional, não cabe ao legislador federal impor formas de punição administrativa a agentes políticos e servidores públicos de outra unidade da federação” (pág. 5-6 da petição inicial).



    Argumenta, também, que o STF



    “[...] entende […] que a previsão de penas administrativas veiculadas em norma federal só se aplica a agentes públicos de outras esferas quando se tratar de lei complementar ou de normas gerais expressamente exigidas pela Constituição da República.



    Inevitável, portanto, é a conclusão no sentido de que não houve a recepção da Lei nº 6.454/77 pela Constituição de 1988, na exata medida em que a norma se apresenta incompatível com um dos mais relevantes fundamentos do texto maior.



    Mas ainda que não fosse, restaria, por igual, outra incompatibilidade material da legislação em tela com o teor normativo da Carta da República, a reclamar o reconhecimento da falta de legitimidade da malsinada Portaria Interministerial nº 558/2019.



    É que a exigência da proibição de se conferir o nome de pessoa viva a bem público não guarda qualquer nexo de causalidade com o processo de confecção e assinatura de convênios e contratos para repasse de valores pela União Federal, cuidando de matéria alheia ao direito econômico-financeiro.



    Cuida-se, a toda evidência, de tema de natureza eminentemente administrativa, que em nada diz respeito a atos de transferência de recursos do ente central para as unidades periféricas, incluída de forma extemporânea e inadequada no texto da Portaria nº 558/2019.



    Não se vislumbram, pois, proporcionalidade e razoabilidade no ato de se condicionar concessão de repasses à obediência aos rigores da Lei nº 6.454/77” (pág. 9 da petição inicial).



    Ao final, requer:



    “a) o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando-se que, até o final julgamento da presente demanda, a ré se exima de exigir o cumprimento das exigências contidas nos artigos 9º, inciso IX, e 22, inciso XXIII, da Portaria Interministerial nº 424/2016 para fins de assinatura de convênios ou contratos de repasse com o Distrito Federal;



    b) a citação da União Federal para que, querendo, apresente a sua contestação à presente ação, nos termos do art. 247, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil;



    c) ao final da demanda, seja julgada procedente a presente ação, declarando-se de forma definitiva que não se aplicam ao Distrito Federal as sanções previstas na Lei nº 6.454/77, razão pela qual são inconstitucionais, em relação ao ente distrital, as exigências veiculadas nos artigos 9º, inciso IX, e 22, inciso XXIII, da Portaria Interministerial nº 424/2016, não podendo ser suscitadas para impedir a assinatura de convênios ou contratos de repasse” (pág. 12 da petição inicial).



    Em 24/12/2019, o Ministro Dias Toffoli, então Presidente desta Corte, deferiu a tutela provisória de urgência e determinou a instrução do feito (documento eletrônico 18).



    A União apresentou contestação (documento eletrônico 24), na qual apontou, preliminarmente, a inadequação da via eleita,



    “[...] visto que, somente se pode afastar os mencionados dispositivos da Portaria Interministerial nº 424/2016, com a redação dada pela Portaria Interministerial nº 558/2019, caso se declare a inconstitucionalidade/não recepção da Lei nº 6.454/1977 pela Constituição de 1988. Em outras palavras, a declaração de inconstitucionalidade de legislação federal confunde-se com o próprio pedido principal da demanda [...]” (pág. 8 do documento eletrônico 24).



    Na segunda preliminar, afirma que,



    “[caso] essa Corte Constitucional entenda que a presente ação não se traduz em processo de índole objetiva – como fora afirmado no tópico supra –, então há de se reconhecer que o pedido autoral descumpre as regras inscritas nos artigos 322 e 324 do CPC, segundo as quais o pedido deve ser certo e determinado, vedando-se pedidos genéricos [...]” (págs. 9-10 do documento eletrônico 24).



    Apresenta ainda outra prejudicial, verbis:



    “Caso ultrapassadas as preliminares acima, e em nome do princípio da eventualidade, cumpre apontar a incompetência absoluta desse Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a causa, haja vista não incidir, no caso presente, a regra prevista no art. 102, I, f, da Constituição Republicana de 1988.



    Há vários precedentes desse Supremo Tribunal Federal no sentido de que, se a causa tiver apenas reflexos patrimoniais, não obstante estejam em polos antagônicos o ente central e um ente estadual, não resta configurada a competência do órgão de cúpula do Poder Judiciário” (pág. 14 do documento eletrônico 24).



    Oferece impugnação ao valor atribuído à causa na inicial, consistente em R$ 1 milhão de reais, e sugere a redução para R$ 10 mil reais, sob os seguintes fundamentos:



    “[...] nesta ação, objetiva-se isentar o ente autor – genericamente – de óbice legal ao recebimento de ‘subvenção ou auxílio dos cofres públicos federais’, nos termos da Lei nº 6.454/1977, de fato, não se trata de causa que tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.



    Isso porque, ainda que restasse vitorioso em sua pretensão, o Distrito Federal apenas teria superado um impeditivo à fruição de transferências que, como a própria nomenclatura financeira faz ver, são voluntárias. Ou seja, não há um conteúdo econômico certo que se possa extrair da lide. Em situações tais, há de prevalecer a razoabilidade” (pág. 18 do documento eletrônico 24) . 



    No mérito, argumenta que



    “[a] Portaria Interministerial nº 424/2016, com a redação dada pela Portaria Interministerial nº 558/2019, concretiza uma diretriz já constante na Lei nº 6.454, de 24 de outubro de 1977, com a redação dada pela Lei nº 12.781, de 2013. E tal lei federal, embora anterior à vigente Constituição, foi por ela recepcionada, uma vez que dá concretude a um princípio constitucional expressamente albergado pela Constituição Republicana de 1988, qual seja, o princípio da impessoalidade. Eis o teor dos dispositivos constitucionais:



    ‘Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:



    (…)



    § 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.’



    […]” (pág. 20 do documento eletrônico 24).



    Esclarece, ademais, que



    “[...] a alteração da Portaria Interministerial nº 424/2016, por meio da Portaria Interministerial nº 558/2019, foi fruto de recomendação encaminhada pela Procuradoria da República no Estado da Bahia (doc. anexo), a partir do Inquérito Civil nº 1.14.000.001296/2013-68, cujo objeto de apuração era a designação de bens públicos com nome de pessoas vivas em municípios da Bahia.



    Nesse sentido, o próprio PARECER n. 00708/2019/HTM/CGJLC/CONJUR-PDG/PGFN/AGU (doc. anexo), oriundo do órgão consultivo do Ministério da Economia, faz expressa referência ao fato de que a inclusão do inciso IX ao art. 9º e do inciso XXIII ao art. 22, ambos da Portaria Interministerial nº 424/2016, decorreu de provocação do órgão do Ministério Público Federal no Estado da Bahia […].



    […]



    Isso apenas corrobora a percepção de que a alteração promovida na Portaria Interministerial nº 424/2016, ora atacada pelo autor, apenas atualiza esse ato normativo, de forma a deixá-lo em consonância com o disposto na Lei nº 6.454/1977 e com os princípios da Administração Pública fixados pela Lei Maior. Disso decorre que a simples impugnação do ato normativo infralegal não traz proveito prático ao Distrito Federal, já que permanecem em vigor os arts. 3º e 4º da Lei nº 6.454/1977” (págs. 20-24 do documento eletrônico 24).



    Além da contestação, a União interpôs agravo contra a decisão que deferiu a tutela provisória (documento eletrônico 39).



    O Distrito Federal apresentou contrarrazões ao agravo (documento eletrônico 46) e réplica, na qual impugnou as preliminares, e ratificou os argumentos da inicial (documento eletrônico 51).



    Encaminhou, na sequência, petição em que acusava o descumprimento da liminar (documento eletrônico 53).



    Instada a manifestar-se, a União contraditou a alegação afirmando o integral cumprimento da ordem tanto pela Administração direta quanto pela Caixa Econômica Federal (documentos eletrônicos 60 e 64).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, opinou pelo não conhecimento da ação ou, caso conhecida, pela improcedência do pedido, em parecer com a seguinte ementa:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. LEI 6.454/1977. ARTS. 9º, IX, E 22, XXIII, DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MP/MF/CGU 424/2016 COM ALTERAÇÕES DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MP/MF/CGU 558/2019. SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO GENÉRICO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. RECEPÇÃO DA LEI 6.454/1977 PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO E, CASO SUPERADAS AS PRELIMINARES, PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    1. O Supremo Tribunal Federal é competente, nos termos do art. 102, I, f, da Constituição Federal, para conhecer e julgar ação cível originária em que se discute a possibilidade de a União obstar a celebração de convênios e contratos de repasse de verbas voluntárias a ente federado, em razão da inobservância de proibição legal de atribuir a bem público o nome de determinadas pessoas.



    2. Não cabe ação cível originária como sucedâneo de ação de controle abstrato de inconstitucionalidade.



    3. É inviável a pretensão autoral de buscar, com a formulação de pedido genérico, a insubsistência da Lei 6.454/1977 e da Portaria Interministerial MP/MF/CGU 424/2016, sem apontar especificamente todos os bens públicos com nome de pessoas vivas e autoridades públicas existentes no ente federado e sem demonstrar a razão de serem legais tais atribuições, a atrair a incidência do art. 330, I, § 1º, I e II, c/c art. 485, I, do CPC.



    4. Inexiste inconstitucionalidade formal em ato normativo anterior à Constituição Federal, como é o caso da Lei 6.454/1977, ante a impossibilidade de reconhecimento de inconstitucionalidade formal superveniente.



    5. A Lei 6.454/1977 concretiza o princípio da impessoalidade, previsto no art. 37, caput e § 1º, da Constituição Federal, que se dirige à administração pública direta e indireta de quaisquer dos Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, sem incorrer em violação à autonomia dos entes federados ou ao pacto federativo.



    6. Os arts. 9º, IX, e 22, XXIII, da Portaria Interministerial 424/2016 – com previsão legal correspondente nos arts. 3º e 4º da Lei 6.454/1977 – dão efetividade aos critérios legais já previstos na Lei 6.454/1977, em cumprimento ao princípio da impessoalidade e da legalidade na Administração Pública.



    ¿ Parecer pelo não conhecimento da presente ação ou, caso conhecida, pela improcedência do pedido, prejudicado o agravo interno” (págs. 1-2 do documento eletrônico 73).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, de saída, quanto ao valor da causa, o Distrito Federal a estimou em R$ 1 milhão de reais, “para efeitos meramente fiscais” (pág. 12 da petição inicial). Tal quantia foi considerada excessiva pela União, que apresentou impugnação e sugeriu R$ 10 mil reais como valor mais adequado (pág. 19 do documento eletrônico 24). Na réplica, o autor não se manifestou sobre esse ponto (documento eletrônico 51), mas afirmou que 



    “trata-se de verdadeira ação de natureza meramente declaratória, nas quais o interesse do autor se limita, à luz dos artigos 19 e 20 do Código de Processo Civil, à exclusiva afirmação da existência, ou inexistência, de uma relação jurídica” (pág. 5 do documento eletrônico 51 - grifei).



    Ante o consenso das partes de que esta causa não contém proveito econômico imediatamente aferível (art. 291 do CPC/2015), e a necessidade de fixação de um valor, entendo que a proposta da União guarda a necessária razoabilidade e proporcionalidade à demanda. A propósito, o Plenário desta Corte, em 26/10/2020, decidiu:



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. SIAFI/CAUC/CADIN. INSCRIÇÃO SEM PRÉVIA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AÇÃO ORIGINÁRIA JULGADA PROCEDENTE.



    1. Considerada a inexistência de discussão sobre o valor do convênio, e, por consequência, a falta de conteúdo econômico na presente ação, razoável a fixação do valor da causa em R$ 10.000,00 (dez mil reais).



    2. A não abertura do procedimento de Tomada de Contas Especial, quando da inscrição dos entes federados nos cadastros de inadimplentes, configura violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.



    3. Ação Originária julgada procedente para determinar que a parte ré se abstenha de adotar medidas restritivas em relação ao Estado de Roraima, no que concerne ao Convênio 040/2007, tão somente até o exaurimento da Prestação de Contas Especial, observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.



    4. Caracterizada a sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento de honorários sucumbenciais, que ora arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos a partir desta decisão, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015” (AO 2026/RR, Redator do acórdão, Ministro Alexandre de Moraes – grifei).



    Na sequência, reconheço a competência desta Corte Suprema para processar e julgar originariamente esta ação, nos termos do art. 102, I, f, da Constituição Federal, uma vez que se trata de litígio entre a União e o Distrito Federal no qual ficou caracterizado o conflito federativo.



    A União, ao editar a Portaria Interministerial 558/2019, nos trechos em que alterou os arts. 9°, IX; e 22, XXIII, ambos da Portaria Interministerial 424/2016, criou uma nova condicionante à celebração dos contratos e convênios como etapa necessária à transferência voluntária de recursos.



    Na prática, passou a exigir do administrador local que firmasse uma declaração atestando que o Distrito Federal cumpre os ditames da Lei 6.454/1977, a qual proíbe a atribuição do nome de pessoas vivas a bens públicos. Ante tais circunstâncias, entendo que os efeitos patrimoniais constituem apenas um aspecto secundário da contenda, dado que a controvérsia principal versa sobre a autonomia dos entes federativos.



    Em casos análogos ao presente, esta Corte já decidiu que é possível a configuração de conflito federativo:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SIAFI/CAUC. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE CONVÊNIO. IRREGULARIDADES PRATICADAS PELOS ENTES MUNICIPAIS. APLICAÇÃO DO POSTULADO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES FINANCEIRAS.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a ocorrência de conflito federativo capaz de atrair sua atuação, com fundamento no art. 102, I, f, da Constituição, nos casos de inscrição de entidades estatais em cadastro de inadimplência federal, com a consequente imposição de sanções e restrições de ordem jurídica, que impossibilitem o repasse de verbas federais ou a celebração de acordos de cooperação, convênios e operações de crédito ou obtenção de garantias, necessários à execução de políticas públicas ou à prestação de serviços públicos essenciais à coletividade.



    2. […].



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ACO 1.726-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin – grifei).



    “Agravo interno na ação cível originária. 2. Direito Constitucional, Administrativo e Tributário. 3. Conflito federativo. Possibilidade de inscrição do ente estadual nos cadastros restritivos federais de inadimplência. Competência do Supremo Tribunal Federal. Art. 102, I, “f”, da CF. 4. [...] 9. Agravo interno desprovido. 10. Majoração dos honorários advocatícios a cargo da União (art. 85, § 11, do CPC). 11. Multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. 12. Valor inestimável da causa. Art. 81, § 2º, do CPC. Fixação em salários mínimos” (ACO 3.404-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes – grifei).



    Prossigo no exame das preliminares alegadas pela União.



    No que diz respeito à inadequação da via eleita, o óbice não merece prosperar. No caso, verifico que a arguição de inconstitucionalidade da Lei 6.454/1977 é apenas um entre outros fundamentos do pedido principal, o qual foi formulado pelo autor nos seguintes termos:



    “[...] ao final da demanda, seja julgada procedente a presente ação, declarando-se de forma definitiva que não se aplicam ao Distrito Federal as sanções previstas na Lei nº 6.454/77, razão pela qual são inconstitucionais, em relação ao ente distrital, as exigências veiculadas nos artigos 9º, inciso IX, e 22, inciso XXIII, da Portaria Interministerial nº 424/2016, não podendo ser suscitadas para impedir a assinatura de convênios ou contratos de repasse” (pág. 12 da petição inicial – grifei).



    Embora a redação, tal como elaborada, possa suscitar questionamentos, é certo que, se acaso houvesse a pretensão de controle de constitucionalidade da lei em abstrato, o requerimento não seria para exonerar apenas o Distrito Federal da obrigação, mas todos os sujeitos submetidos às normas veiculadas pela Portaria Interministerial.



    Ademais, da leitura do conteúdo da exordial na sua inteireza, verifica-se que foram narradas circunstâncias que demonstram que a Portaria Interministerial 558/2019, emanada pela União, já estava produzindo efeitos concretos danosos ao autor no momento da propositura da ação. Isso ficou demonstrado por meio de documentos escritos que comprovam que a Caixa Econômica Federal passou a exigir a declaração de cumprimento da Lei 6.454/1977 como etapa obrigatória para formalizar as avenças (item 1.1.1 – pág. 1 do documento eletrônico 5).



     Essa situação demonstra a legitimidade do autor para intentar esta demanda, bem como o seu interesse em obter do Poder Judiciário um provimento de caráter declaratório relativamente ao direito postulado. Com efeito, o Código de Processo Civil de 2015 dispõe que:



    “Art. 19. O interesse do autor pode limitar-se à declaração:



    I - da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica;



    II - da autenticidade ou da falsidade de documento.



    Art. 20. É admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito” (grifei).



    Nessa mesma linha de raciocínio, também não subsiste a preliminar de inépcia da inicial, porquanto o pedido é certo e determinado, tanto que a liminar foi deferida pelo então presidente desta Corte, Ministro Dias Toffoli, com o específico propósito de eliminar a exigência ora impugnada como obstáculo à assinatura de contratos e convênios pendentes e futuros.



    Feitas essas considerações, e acolhendo a manifestação da ré, arbitro à causa o valor de R$ 10 mil reais.



    Superadas as questões prévias, avanço no julgamento do mérito.



    Começo por uma breve incursão na jurisprudência do STF sobre uma das questões de fundo desta ação cível originária, dado que esta Corte já teve a oportunidade de manifestar-se sobre a constitucionalidade de normas com teor semelhante ao que está na Lei 6.454/1977. Nesse sentido, trago à colação o voto condutor do acórdão proferido no julgamento unânime da ADI 307/CE, de relatoria do Ministro Eros Grau:



    “Trata-se de ação direta na qual é objetivada a declaração de inconstitucionalidade de diversos artigos inseridos na Constituição do Estado do Ceará.



    […]



    7. Passo ao exame dos demais preceitos impugnados.



    8. O inciso V do artigo 20 da CE veda ao Estado e aos Municípios atribuir nome de pessoa viva a avenida, praça, rua, logradouro, ponte, reservatório de água, viaduto, praça de esporte, biblioteca, hospital, maternidade, edifício público, auditórios, cidades e salas de aula.



    9. Não me parece inconstitucional.



    10. O preceito visa a impedir o culto e a promoção pessoal de pessoas vivas, tenham ou não passagem pela Administração. Cabe ressaltar, que Proibição similar é estipulada, no âmbito federal, pela Lei n. 6.454/77. Leio no parecer do Procurador-Geral da República [fl. 120]:



    ‘[...]



    Não nos parece, contudo, violar a autonomia municipal a norma constante do art. 20, inciso V, da Carta Estadual cearense. Pelo contrário, ela é plenamente compatível com o princípio da impessoalidade constante do caput do art. 37, da Constituição da República, c/c o respectivo § 1º, que não admite promoção pessoal. E tem a norma constitucional inspiração ética, aliás, adotada na legislação federal sobre a matéria.



    [...]” (grifei).



    A compreensão de que normas com esse teor são constitucionais embasou decisões monocráticas mais recentes desta Corte, uma da lavra do Ministro Marco Aurélio no RE 978.514/SP, e outra do Ministro Edson Fachin no RE 1.091.879/CE.



    Ocorre que, não obstante tais considerações, entendo que o deslinde da presente controvérsia não depende de um juízo de recepção da Lei 6.454/1977 pela Constituição de 1988. Isso porque a questão jurídica que se coloca perante este Tribunal é se poderia a União, mediante a edição de um ato infralegal criar sanção ou penalidade atribuível aos demais entes federados por descumprimento de uma lei que, em princípio, não tem relação com normas de direito financeiro.



    Em suma, trata-se, portanto, de verificar se a exigência veiculada pela portaria interministerial tem lastro na lei em sentido estrito, o que configura um problema de legalidade.



    Firmada essa premissa, transcrevo o conteúdo da Lei 6.454/1977:



    “Art. 1º É proibido, em todo o território nacional, atribuir nome de pessoa viva ou que tenha se notabilizado pela defesa ou exploração de mão de obra escrava, em qualquer modalidade, a bem público, de qualquer natureza, pertencente à União ou às pessoas jurídicas da administração indireta. (Redação dada pela Lei nº 12.781, de 2013)



    Art. 2º É igualmente vedada a inscrição dos nomes de autoridades ou administradores em placas indicadores de obras ou em veículo de propriedade ou a serviço da Administração Pública direta ou indireta.



    Art. 3º As proibições constantes desta Lei são aplicáveis às entidades que, a qualquer título, recebam subvenção ou auxílio dos cofres públicos federais.



    Art. 4º A infração ao disposto nesta Lei acarretará aos responsáveis a perda do cargo ou função